Tribunal: TJSP
Processo: 1001902-59.2024.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c repetição de indébito e danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo das partes. Aplicação do CDC. Desconto em benefício previdenciário do autor, não havendo prova de filiação deste junto à ré. Má-fé da parte apelada evidenciada nos autos, o que permite a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c repetição de indébito e danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo das partes. Aplicação do CDC. Desconto em benefício previdenciário do autor, não havendo prova de filiação deste junto à ré. Má-fé da parte apelada evidenciada nos autos, o que permite a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, com juros e correção monetária desde cada desconto, tal qual constou da r. sentença. Danos morais, contudo, não configurados. Sucumbência mínima da ré, devendo o autor responder com exclusividade pelos ônus de sucumbência. Recurso da ré a que se dá parcial provimento, prejudicado o do autor.